Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731870-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VIA SPE 118 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDA: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. PRAZO DE 5 DIAS. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DA ADJUDICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, podendo ser alegadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, e somente se submetem à preclusão consumativa se expressamente arguidas e apreciadas. Preliminar de preclusão rejeitada. 2. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo judicial pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade, e devem ser opostos, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (art. 675 do Código de Processo Civil). 3. O termo inicial do prazo de 5 dias tem sido flexibilizado pelo STJ nas hipóteses em que o terceiro não tem ciência da constrição judicial, iniciando a contagem desde o esbulho ou turbação. 4. A previsão de intimação pessoal, no parágrafo único do art. 675 do CPC, é meramente instrumental, aplicável quando o juiz identifica potencial terceiro interessado que não teve ciência da constrição. Não é um fim em si mesmo, nem pressuposto absoluto de validade do ato de adjudicação, sendo plenamente suprida quando o terceiro comparece ao processo e demonstra ciência da constrição. 5. No caso concreto, não se flexibiliza o termo inicial, em razão do comparecimento da embargante no processo no qual se determinou a constrição, com impugnação expressa ao pedido de adjudicação antes da assinatura da respectiva carta, circunstâncias que evidenciam a inequívoca ciência acerca da constrição. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares de nulidade da sentença e preclusão rejeitadas. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 675, parágrafo único, e 877, ambos do CPC, alegando, em síntese, a necessidade de intimação pessoal de terceiro interessado à lide, no cumprimento de sentença, antes da assinatura da carta de adjudicação, sob pena de cerceamento de defesa, acrescentando, inclusive, que estar equivocada a identificação do patrimônio a ser adjudicado. Colaciona julgados do STJ e deste egrégio Tribunal em reforço à sua tese. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID Num. 39178487 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “...é inaplicável ao caso a flexibilização do termo inicial, porquanto o comparecimento da Embargante ao processo no qual se determinou a constrição antes da assinatura da respectiva carta, com impugnação expressa ao pedido de adjudicação, tornam inequívocas sua ciência acerca da constrição” (ID Num. 37971177 - Pág. 8). (...) “No mesmo sentido, é irrelevante a alegação de erro material na certidão de averbação, pois tal fato não prejudicou a ciência da Embargante acerca da adjudicação” (ID Num. 37971177 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017